Tribunal: TJDFT
Processo: 0764081-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRIVILEGIAÇÃO DA REGRA GERAL. FATOS CONTROVERSOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO. POSTULAÇÃO EM CONTESTAÇÃO E EM PETIÇÃO. APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. EDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NOS ELEMENTOS MATERIAIS REUNIDOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPRESSÃO DO ATO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. PREJUÍZO. QUALIFICAÇÃO. CONTRTOVÉRSIA. PERDURAÇÃO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA ORAL POSTULADA TEMPESTIVAMENTE. VIABILIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que a ultimação da audiência de instrução e julgamento, como forma de ser privilegiada a ampla dilação probatória e a adequada resolução do litígio, encerra ato facultativo por estar condicionada à verificação de sua imprescindibilidade, de molde que a abstenção de sua designação pelo Juízo de origem não encerra o automático reconhecimento de nulidade e a derradeira maculação da sentença, a evidenciação de que a parte ventilara seu intento de alcançar a produção da diligência probatória no momento oportuno para esse desiderato, assim como de que a ausência de saneamento e organização do processo e falta de oportunização da especificação de provas, com a derradeira abertura da fase instrutória, lhe irradiara prejuízos, determina o reconhecimento da vulneração do trânsito processual por vício e conduz à cassação da sentença, porquanto eivada de error in procedendo.
2. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova oral assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão da controvérsia fática e para permitir seu adequado emolduramento, não se revelando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, abstenha-se de apreciar o requestado, repute como suficientes os elementos documentais colacionados aos autos e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
3. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação dos fatos constitutivos do direito que perseguem em Juízo ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos à pretensão manejada em seu desfavor, desde que guardem correlação lógica com o quadro fático que necessita ser provado e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que estando a lide permeada por questões fáticas que demandam ampla dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada.
4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova oral postulada pela parte ré consonância com as alegações defensivas formuladas, mormente porque passível de deslegitimar a pretensão autoral ora esteada nos elementos de convicção já reunidos nos autos, vislumbra-se que a resolução antecipada da lide com a abstenção de abertura da fase instrutória consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável e, derradeiramente, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhida a pretensão autoral formulada em seu desfavor (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.